Tribunal: TJBA
Processo: 0091331-65.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091331-65.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MELISSA COMBUSTIVEIS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, FABIO COSTA GOUVEA

APELADO: PETROBAHIA S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO BACCIN DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO BACCIN DA SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM MULTA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL REQUERIDA E HONORÁRIOS ADIANTADOS. INTIMAÇÕES PARA IMPULSO PROCESSUAL. AR COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. ART. 274 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO POSTAL DIRIGIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, na ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com pedido de multa contratual proposta por MELISSA COMBUSTÍVEIS LTDA em face de PETROBAHIA S/A, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se, de um lado, a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica autora, à luz do art. 98 do CPC e das provas carreadas, e, de outro, a validade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, à vista da intimação expedida ao endereço fornecido pela própria parte autora, retornada com a anotação “mudou-se”, tendo em conta a presunção de validade das intimações postais previstas no art. 274, parágrafo único, e o dever da parte de manter atualizado seu endereço processual (art. 77, V, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A gratuidade de justiça pode ser deferida a pessoas jurídicas, desde que demonstrada, de forma suficiente, a impossibilidade de suportar os encargos processuais sem prejuízo da continuidade de suas atividades, consoante art. 98 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que, no caso concreto, os elementos trazidos aos autos evidenciam dificuldade financeira concreta, autorizando, em sede recursal, a concessão do benefício à apelante.

4. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia do autor na prática de ato que lhe incumbe por prazo superior a trinta dias e a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, cabendo ao juízo observar o devido procedimento antes de aplicar a sanção processual.

5. O art. 274, parágrafo único, do CPC, em conjunto com o art. 77, V, estabelece que as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos presumem-se válidas, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, quando a modificação temporária ou definitiva não tiver sido comunicada ao juízo, impondo-se à parte o dever de manter atualizado o endereço em que receberá as comunicações processuais, sob pena de suportar as consequências de sua própria omissão.

6. No caso examinado, o juízo de origem, após intimar a autora para dar prosseguimento ao feito, expediu intimação postal endereçada à própria parte, no endereço por ela indicado, cujo aviso de recebimento retornou com anotação “mudou-se”, circunstância que revela o descumprimento, pela apelante, do dever de comunicar mudança de endereço e atrai a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, reputando-se atendida, assim, a exigência de intimação pessoal para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

7. Configurada a inércia da autora após regularmente intimada para impulsionar o feito, não elide a caracterização do abandono o fato de ter, em momento anterior, adiantado os honorários periciais, trata-se de ato pretérito e isolado, incapaz de afastar a desídia superveniente, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, em respeito aos princípios da cooperação, da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação conhecida e não provida. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 77, V; 98; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1990057 RJ 2021/0305682-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091331-65.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MELISSA COMBUSTIVEIS EIRELI - ME
e como apelada
PETROBAHIA S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .